Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES/INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito ao fundamento de inexistência de interesse processo e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, pois a parte não cumpriu à determinação de recolhimento das custas processuais intermediárias/complementares.
2. Evidenciado que a parte apelante/exequente não se desincumbiu do dever de pagar as custas intermediárias era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por inexistência de interesse processual e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, IV do CPC.
3. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.